Tribunal: TJMT
Processo: 1003524-50.2021.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003524-50.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CARLOS MAGNO FELIX - CPF: 004.838.721-56 (RECORRENTE), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CARREIRA MILITAR – MUDANÇA LEGISLATIVA QUANTO À PROMOÇÃO – PLEITO DE APROVEITAMENTO DE PRAZO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO – PRESCRIÇÃO - PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS – LEI No. 10.076/2014 – REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A Administração Pública deve se pautar pelo princípio da legalidade, nos termos artigos 5o, II, 37, caput, e 84, IV da Constituição Federal, que tem como pressuposto fundamental a ideia de que somente é possível a prática de um ato administrativo quando existente anterior previsão legal, a fim de garantir a segurança jurídica das relações normativas com o Poder Público, nos termos do artigo 2o, II, da Constituição Federal.

2. Regra do “tempus regit actum”, ou seja, o ato deve respeitar a lei vigente ao tempo de sua prática.

3. Indevido os efeitos retroativos buscados pelo Recorrente, na medida em que existia lei anterior que disciplinava a matéria, da qual aplicasse os requisitos nela previstos até o fim de sua vigência, em respeito ao princípio da legalidade, sendo que, o fato de ser editada lei nova, prescreve a sua aplicabilidade a partir de sua edição, sendo que, para a promoção não são necessários apenas o quesitos temporais, devendo ainda serem atendidos outros quesitos previstos em lei, tais como: existência de vagas, testes físicos, interstício, investigação social e outros, bem como a própria discricionariedade da administração pública jungida ainda ao orçamento previsto para tanto.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, condenando o recorrente a proceder à correção das ascensões profissionais do reclamante, nos seguintes termos:

“Ex positis
e, por tudo que consta nos autos, julgo
procedentes
os pedidos da inicial, para o fim específico de:

a) Determinar a correção das ascensões profissionais, para fazer constar sua graduação de Soldado para Cabo a partir de 31/03/2014 e de Terceiro Sargento desde 31/03/2018;

b) Condenar o requerido a pagar as perdas salariais sofridas pelo requerente, no valor de 10.881,13, corrigido pelo IPCA-E, desde o vencimento de cada salário, acrescido de juros de mora, segundo os índices da caderneta de poupança, a partir da citação, devendo ser respeitada a prescrição quinquenal dos valores referentes aos 05 anos anteriores ao ajuizamento da presente ação”(sic – Id. 96297980).

O Estado de Mato Grosso, ora recorrente, arguiu a preliminar de prescrição quinquenal. No mérito, sustentou a inexistência do direito à promoção em ressarcimento de preterição, sob o argumento que o cumprimento do interstício mínimo para ser promovido não é condição suficiente para que seja realizada promoção, sendo necessário preenchimento de outros critérios exigidos na norma vigente na época dos fatos, ou seja, nos termos do Decreto 2.468/2010.

Asseverou que
a alteração trazida pela Lei Complementar no 555/2014 e pela Lei no 10.076/2014, no que diz respeito ao cumprimento interstício mínimo de tempo de serviço, não se trata de critério definidor para que seja concedido ascensão nas carreiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
.

Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

Pelo Ofício no 87/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Prescrição

O recorrente sustenta a preliminar de prescrição da pretensão do reclamante, afirmando que o termo inicial da contagem deve fluir a partir da data em que a parte reclamante alega ter nascido seu direito à promoção.

Pois bem.
O art. 1o do Decreto no 20910/1932 dispõe que:

As dívidas passivas
da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo
e qualquer direito ou ação contra
a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram (grifo nosso).

Por tratar-se de norma especial o referido Decreto tem prevalência sobre a lei geral, logo o prazo prescricional para a cobrança em face da Fazenda Pública é de cinco anos.

Assim, considerando que a presente demanda foi ajuizada em 21/04/2021, qualquer pretensão autoral que recaia em período anterior 21/04/2016 resta prescrito. Sendo esta a data a ser utilizada para fins de verificação de eventuais diferenças salariais e marco inicial do interstício mínimo para a promoção ao próximo nível hierárquico.

Assim, acolho parcialmente a preliminar de prescrição para declarar prescrito todo período anterior 21/04/2016.

VOTO – MÉRITO

O mérito da presente demanda consiste em analisar eventual direito da parte promovente à promoção retroativa e diferenças salariais, uma vez que,
em decorrência da Lei 10.076/2014, foi previsto o interstício de 09 (nove) anos de soldado para cabo, afirmando o promovente que a sua promoção de soldado a cabo deve retroagir a 31/03/2014 e, ainda, a de 3° Sargento, a partir de 31/03/2018.

O reclamante aduz que foi promovido a cabo somente em 21/04/2015, quando já contava com mais de 11 (onze) anos de serviço prestado como soldado, tendo sua promoção a 3° sargento se dado quando já contava com mais de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de efetivo, de modo que possui 02 (dois) anos e 06 (seis) meses que não serão computados para as promoções vindouras.

Assim, o reclamante pleiteia a concessão do efeito retroativo à suas promoções, bem como, a cobrança das diferenças salariais referentes ao período de 31/03/2018 e 21/04/2019,
pretensão que fora julgada parcialmente procedente, tendo havido interposição de recurso pelo Estado de Mato Grosso, conforme relatório acima.

O reclamado, em sua defesa, sustenta que o reclamante não possui direito à referida retificação da data das suas promoções, bem como ao pagamento de qualquer diferença salarial.

Pois bem. Antes da edição da Lei n. 10.076/2014, a promoção de Soldado para o posto de Cabo era disciplinada pelo Decreto Estadual no 2.468/2010, que previa um interstício de 12 (doze) anos. Senão vejamos:

Art. 67 As promoções do QEPPM/BM serão realizadas, no que couber, segundo os preceitos previstos neste regulamento.

§ 1o Os interstícios mínimos previsto no inciso I do art. 13 para promoções à graduação superior serão de:

a) 03 (três) anos como 1o Sargento para Subtenente;

b) 03 (três) anos como 2o Sargento para 1o Sargento;

c) 04 (quatro) anos como 3o Sargento para 2o Sargento;

d) 04 (quatro) anos como Cabo para 3o Sargento;

e) 12 (doze) anos ou mais de efetivo serviço como Soldado para Cabo.

A parte autora busca a aplicação da Lei 10.076/2014, que reduziu o requisito temporal alusivo ao interstício mínimo.

Pois bem, o promovente baseia sua pretensão no fato da legislação prescrever o interstício de 09 (nove) anos para a promoção de soldado PM para Cabo, entretanto, há um detalhe que passou despercebido pelo mesmo e pelo próprio Juízo sentenciante, mais precisamente, o de que o interstício fixado na norma é o mínimo fixado para a promoção, ou seja, não há direito de promoção automática pelo simples fato de ter transcorrido o interstício mínimo fixado em lei.

Tal fato não gera automaticamente o direito à promoção pretendida, posto que a promoção em carreira militar é ato discricionário que depende do interesse da Administração Pública em prover as vagas, cujos candidatos devem comprovar o preenchimento de outros requisitos exigidos na lei de regência, tais como: existência de vagas, exames de aptidão física, vida pregressa, interstício, discricionariedade da própria administração pública devidamente vinculada à existência de orçamento para tanto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021